Tribunal: CARF
Processo: 19402.000346/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19402.000346/2009-50
RESOLUÇÃO
2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA COMODORO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
21.439.4/368/2002 (p. 121), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19402.000346/2009-50
2
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
consubstanciada no DEBCADA no 35.389.006-5 (p. 03) com vistas a exigir débitos das contribuições
devidas à Previdência Social e a Terceiros, referente ao período 09/1999 a 05/2001.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 19), tem-se que:
1.1- A empresa acima, através de contrato de construção havido entre a mesma e
a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA, CGC N.
01.395.962/0001-50, tornou-se responsável pelo fornecimento de mão de obra,
material e recolhimentos previdenciários, trabalhistas e demais encargos
resultantes da execução da obra acima.
1.2- Durante os procedimentos de auditoria da mesma, ou seja, na prestadora dos
serviços, constatamos que emitidas pela prestadora, as notas fiscais relativas aos
serviços executados no período, cuja numeração encontra-se perfeitamente
demonstrada no Anexo "DO FATURAMENTO E DO VALOR DEVIDO SOBRE MÃO DE
OBRA INCLUÍDA EM NOTA FISCAL ", documento integrante da notificação.
1.3- Conforme Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, bem como o Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos- TIAD, a Construtora Comodoro
ficou intimada a apresentar ao agente fiscal, diversos documentos obrigatórios
para a mesma, entre eles, os Livros Diário do período 01/2000 a 12/2001.
1.4- Diante da não apresentação dos Livros acima mencionados, ou seja, Diário do
ano de 2.000 e Diário do período 01/2001 a 02/2001, esta fiscalização não teve
como precisar os reais custos despendidos na obra, razão pela qual, para aferir o
quantum gasto com mão- de - obra, autuamos a empresa pela infração cometida,
através do Auto de Infração n. DEBCAD 35.175.172-6, de 23/07/2001 e apuramos
os valores devidos à Previdência Social, utilizando dos procedimentos contidos na
Instrução Normativa- IN/INSS/DCN. 18, de 11/05/2000.
(...)
1.6- Diante do que acima dissemos e demonstramos, aplicamos sobre o valor do
faturamento o percentual a título de mão-de-obra e apuramos então a
contribuição previdenciária devida.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 26), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* discorre inicialmente sobre os fatos, destacando que segrega sua atividade de
duas formas distintas: a) Contrato de Empreitada: aquele celebrado pelo proprietário,
incorporador, dono da obra ou condômino com empresa, para a execução de obra de construção
civil; e b) Contrato de Subempreitada: aquele celebrado entre empreiteira interposta e outra
empresa para, na qualidade de subempreiteira, executar obras ou serviços de construção civil, no
todo ou em parte;
* destaca que efetuou a matrícula das obras sob sua responsabilidade junto ao
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI; que a emissão da Folha de
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19402.000346/2009-50
3
Pagamento está formalizada de acordo com o número de cadastro específico do INSS - CEI,
atribuída a cada obra. Desta forma, aduz que demonstra corretamente os pagamentos efetuados
aos segurados que estão diretamente a seus serviços, suportando, assim, a composição da base de
cálculo para a apuração do INSS supostamente devido;
* aponta que vem escriturando contabilmente o custo das obras de construção civil,
nos Livros Diário e Razão, trazendo ainda, tais valores nos Balancetes, assim, não há o que se falar
em falta de escrituração contábil, uma vez que seus registros estão sendo corretamente efetuados,
conforme as normas de contabilidade;
* aduz que apresentou toda a documentação suporte de seus registros contábeis,
conforme solicitado pela fiscalização, demonstrando, desta forma, todos os custos despendidos
com remuneração dos segurados a seu serviço na execução da obra de construção civil, objeto da
presente Notificação Fiscal. Argumenta, assim, que tendo sido entregue a documentação
solicitada pela Fiscalização, percebe-se que os procedimentos de arbitramento do valor da base de
cálculo para apuração do INSS supostamente devido pela Impugnante, mediante aplicação de
percentual mínimo sobre os valores das Notas Fiscais de serviços, não representam a correta
aplicação da legislação vigente;
* defende que a contribuição previdenciária em questão deverá ser apurada
mediante aplicação dos percentuais legais sobre o total da remuneração paga aos segurados a
serviço da Impugnante, valores estes constantes da Folha de Pagamento;
* pugna, por fim, pelo reconhecimento da nulidade da notificação fiscal, aduzindo
para tanto que a contradição lógica entre a natureza do fato narrado na Notificação Fiscal
(imprecisão dos reais custos despendidos com a obra em questão) e a índole do ato efetivamente
praticado pela Impugnante (contabilização da movimentação real com a remuneração de
segurados a seu serviço) levam a uma única consequência: nulidade do ato punitivo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da susodita Decisão-
Notificação no 21.439.4/368/2002 (p. 121), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. MÃO DE OBRA EMPREGADA EM
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO COM BASE NO
FATURAMENTO.
Diante da não apresentação da escrituração contábil, na impossibilidade de se
comprovar o movimento real da remuneração dos segurados a serviço da
empresa, da receita ou do faturamento e do lucro, serão apuradas de ofício as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 130), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19402.000346/2009-50
4
Ato contínuo, por meio do expediente de p. 1.031, a Contribuinte peticiona,
juntando documentos solicitados no recurso.
Em 18/12/2008, a Contribuinte apresenta o requerimento de p. 1.136, solicitando a
análise da ocorrência de eventual decadência ou prescrição à luz da Súmula Vinculante no 08 do
STF.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que o recurso voluntário
interposto pela Contribuinte foi considerado, inicialmente, deserto, razão pela qual o crédito
tributário objeto do presente PAF foi inscrito em dívida ativa e executado judicialmente.
Após a apresentação de exceção de pré-executividade pela Contribuinte naquela
demanda judicial, a União requereu a extinção da execução fiscal (p. 1.203), a fim de que possa ser
retomado o julgamento do recurso administrativo do contribuinte, em observância ao Parecer
PGFN/CRJ/No 1973/2010.
Aquela execução fiscal foi julgada extinta, conforme decisão datada de 23/07/2013,
juntada à p. 1.289 do presente processo.
À p. 1.305, consta uma petição da Contribuinte, apresentada nos autos da execução
fiscal supra mencionada, datada de 06/11/2017, “desistindo” de qualquer impugnação e/ou
recursos, quer sejam administrativos ou judiciais, bem como renúncia desde já a quaisquer
alegações de direito, objeto desta ação judicial, em razão de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, tem-se que o recurso voluntário interposto
pela Contribuinte foi considerado, inicialmente, deserto, razão pela qual o crédito tributário
objeto do presente PAF foi inscrito em dívida ativa e, na sequência, executado judicialmente.
Após a apresentação de exceção de pré-executividade pela Contribuinte naquela
demanda judicial, a União requereu a extinção da execução fiscal (p. 1.203), a fim de que possa ser
retomado o julgamento do recurso administrativo do contribuinte, em observância ao Parecer
PGFN/CRJ/No 1973/2010.
Aquela execução fiscal foi julgada extinta, conforme decisão datada de 23/07/2013,
juntada à p. 1.289 do presente processo.
Ocorre que, à p. 1.305 dos presentes autos, consta uma petição da Contribuinte,
apresentada naquela execução fiscal, datada de 06/11/2017, “desistindo” de qualquer
impugnação e/ou recursos, quer sejam administrativos ou judiciais, bem como renúncia desde já a
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19402.000346/2009-50
5
quaisquer alegações de direito, objeto desta ação judicial, em razão de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT).
Na sequência, não consta nenhuma outra informação acerca de eventual
parcelamento do débito objeto do presente PAF (ou não).
Destaque-se pela sua importância que o pedido de desistência apresentado pela
Contribuinte nos autos de execução fiscal é bem posterior à decisão / sentença de extinção
daquele feito. De fato, conforme sinalizado no relatório supra, a decisão de extinção da EF é
datada de 23/07/2013, enquanto o pedido de desistência foi apresentado em novembro/2017.
Ou seja: mesmo tendo sido proferida decisão de extinção da então execução fiscal
que tinha por objeto o DEBCAD que deu origem ao presente PAF, a Contribuinte, de forma
espontânea e intencional, apresentou, 04 (quatro) anos depois, petição de desistência,
renunciando, de forme irrevogável e irretratável, a quaisquer alegações de direito, objeto daquela
ação judicial.
Registre-se pela sua importância que:
(i) não há nos presentes autos qualquer informação e/ou documento que evidencie
eventual “retratação” por parte da Contribuinte acerca do pedido de desistência em questão;
(ii) o cancelamento que houve no presente caso foi da inscrição em dívida ativa
para que, conforme exposto pela própria d. PGFN, o presente processo pudesse ser retomado o
julgamento do recurso administrativo do contribuinte, em observância ao Parecer PGFN/CRJ/No
1973/2010.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, impõe-se a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) adote as seguintes providências:
(i) confirmar o status do débito objeto do presente processo, verificando, de forma
expressa, se o mesmo está parcelado ou não e, caso não esteja, se seria a hipótese de o mesmo
estar parcelado, em face do pedido de desistência apresentado pela Contribuinte nos autos da
execução fiscal;
(ii) manifestar-se acerca dos documentos apresentados pela Contribuinte junto com
o recurso voluntário e com a petição de p. 1.031, destacando se os mesmos tem o condão (ou
não) de extinguir, total ou parcialmente, o crédito tributário objeto do presente processo.
Elaborar, se for o caso, demonstrativo fiscal segregando / destacando a parcela do débito que, no
seu entendimento, deve ser exonerado;
(iii) caso julgue necessário, intimar a Contribuinte para apresentar documentos
e/ou prestar informações em relação aos itens (i) e (ii) supra;
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19402.000346/2009-50
6
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1330
DF CARF MF
Original